Tribunal: TJMT
Processo: 1009118-05.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1009118-05.2020.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - CHAPADA DOS GUIMARÃES
Agravante: AMANDA NASCIMENTO PEDRIEL
Agravado : WENTO ALVES PEDRIEL
Processo Número: 1009118-05.2020.8.11.0000
Cuida-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por AMANDA NASCIMENTO PEDRIEL contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara da comarca de Chapada dos Guimarães/MT, que nos autos da “Ação de Alimentos” (Número Único 1000487-97.2020.8.11.0024), ajuizada pela agravante contra seu genitor WENTO ALVES PEDRIEL, indeferiu o pedido de fixação de alimentos provisórios, pois, na visão do magistrado, “a requerente está em plena idade laboral (22 anos), sendo pessoa plenamente capaz, podendo obter atividade laborativa, a fim de manter suas necessidades básicas e a própria subsistência e educação” (cf. ID 40403971 - Pág. 9/10).
A agravante diz que, muito embora já tenha atingido a maioridade civil, “tem seus direitos”, até mesmo porque, o agravado jamais prestou qualquer auxílio financeiro, mesmo possuindo condições para tanto; alega que “deseja continuar estudando”, mas para que isso seja possível, necessita da ajuda de seu genitor, sobretudo considerando que ela/agravante aufere renda mensal de um salário mínimo, quantia insuficiente para manter suas despesas mensais.
Pede, pois, o provimento do recurso, a fim de que seja fixado alimentos provisórios no valor de um salário mínimo; de imediato, requerer a concessão da tutela antecipada no mesmo sentido.
É o relatório.
D E C I D O
Os alimentos decorrem do dever de sustento dos pais em relação aos filhos, nos termos do art. 1.568, do CC, perdurando enquanto existir o poder familiar, relativamente aos filhos menores, sendo a obrigação alimentícia indiscutível e presumida, devendo ser prestada independentemente da situação econômica. Isto porque tem-se como pacífico que a criança e o adolescente necessitam de proteção integral nas mais variadas formas e de instrumentos que possibilitem esta proteção/segurança, conforme preceito estabelecido pelo artigo 227 da CF, e pelo ECA (Lei no 8.069/90), em inúmeros dos seus dispositivos legais.
No caso, a agravante nasceu em 26.11.1997, conforme documento de ID 31097209 - Pág. 1, contando, hoje, com 22 anos de idade, portanto, maior, não sendo mais presumidas suas necessidades, porém “é ônus do alimentado a comprovação de que permanece tendo necessidade de receber alimentos" (AgRg nos EDcl no AREsp 791.322/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/05/2016, DJe 01/06/2016).
Os documentos que instruem os autos, embora demonstrem que a agravante está matriculada em instituição de ensino superior, no período noturno (cf. ID 40403970 - Pág. 28), não existindo qualquer óbice para que, no período em que se encontra “livre” desenvolva atividade laborativa que a possibilite manter a própria subsistência.
Portanto, muito embora a agravante alegue, veementemente, que necessita receber pensão alimentícia de seu genitor, já que “ele possui condições financeiras”, tal fato, por si só, não se apresenta como fundamento jurídico apto para fixação do encargo alimentar. Isto porque, não há nos autos prova de que a agravante esteja incapacitada para o trabalho, ou que possua alguma limitação física e intelectual que justifique a fixação da pensão alimentícia; ao contrário, é jovem (22 anos), saudável, apta para o trabalho e para assumir responsabilidades, devendo ser ressaltado que a agravante já possui sua própria família, tendo, inclusive, um filho menor, situação fática que lhe impõe o dever de prestar assistência financeira e não mais receber.
A propósito:
EMENTA: DIREITO DE FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ALIMENTOS. DECORREM DA NECESSIDADE DO ALIMENTANDO E POSSIBILIDADE DO ALIMENTANTE. DEVER QUE, EM REGRA, SUBSISTE ATÉ A MAIORIDADE DO FILHO (...) SUBSISTÊNCIA DO DEVER ALIMENTAR. DESCABIMENTO. 1. Os alimentos decorrem da solidariedade que deve haver entre os membros da família ou parentes, visando garantir a subsistência do alimentando, observadas sua necessidade e a possibilidade do alimentante. (...). Precedentes do STJ. 2. "Os filhos civilmente capazes podem e devem gerir suas próprias vidas, inclusive buscando meios de manter sua própria subsistência e limitando seus sonhos - aí incluídos (...) qualquer outro aperfeiçoamento técnico-educacional - à própria capacidade financeira". (REsp 1.218.510/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/09/2011, DJe 03/10/2011).
EMENTA: DIREITO DE FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ALIMENTOS. DECORREM DA NECESSIDADE DO ALIMENTANDO E POSSIBILIDADE DO ALIMENTANTE. DEVER QUE, EM REGRA, SUBSISTE ATÉ A MAIORIDADE DO FILHO. MAIORIDADE ALIMENTANDA (...). NADA HAVENDO NOS AUTOS QUE INFIRME SUA SAÚDE MENTAL E FÍSICA. 1. (...). 2. "Os filhos civilmente capazes podem e devem gerir suas próprias vidas, inclusive buscando meios de manter sua própria subsistência”. 3. (...) "nada havendo nos autos que deponha contra a sua saúde física e mental, não mais subsiste obrigação (jurídica) de seus genitores de lhe proverem alimentos. 4. Recurso especial provido para restabelecer a sentença. (REsp 1312706/AL, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 21/02/2013, DJe 12/04/2013).
EMENTA: RECURSO ESPECIAL. ALIMENTOS. PROCEDÊNCIA. PRESTAÇÃO DE ALIMENTOS. EXONERAÇÃO APÓS MAIORIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO NECESSIDADE. SÚMULA No 7/STJ. 1. Há que se verificar, mediante produção de provas, a capacidade financeira do alimentante e a eventual necessidade do alimentando. 2. O Tribunal de origem expressamente registrou que o autor não teria comprovado a necessidade de perceber os alimentos após atingir sua maioridade. Rever esse entendimento esbarra no óbice da Súmula no 7/STJ. 3. (...). (REsp 1401297/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2015, DJe 14/12/2015).
Portanto, admito a interposição recursal tal como efetivada (CPC, art. 1.019), de modo que recebo e autorizo o processamento do agravo por instrumento, e INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal, ficando o quadro assim acertado até que a Turma Recursal, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias.
Cumpra-se, expedindo o necessário.
Cuiabá/MT, 04 de maio de 2.020.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator